Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. L. 9.099/95. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.
1 - Os bens jurídicos tutelados pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 são a administração da justiça e, indiretamente, a proteção da vítima – mulher. Não se aplicam, quanto a esses crimes, os institutos despenalizadores da L. 9.099/95 (art. 41 da L. 11.340/06; súmula 536 do STJ).
2 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem.
3 – Apelação provida em parte.